Tribunal: TJMT
Processo: 0023371-59.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0023371-59.2015.8.11.0042
RECORRENTE: ANDERSON CAVALCANTE DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANDERSON CAVALCANTE DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 74270961):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA – REVISTA ÍNTIMA VEXATÓRIA – VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INEXISTÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA (NERVOSISMO E ROUPA ESTRANHA) – ENTORPECENTE ENCONTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAR PROCEDIMENTO INVASIVO – APELANTE QUE CONFESSOU ESTAR PORTANDO DROGA NA REGIÃO ÍNTIMA E FOI RETIRADO PELA PRÓPRIA RÉ DE SEU CORPO – REVISTA SUPERVISIONADA POR AGENTES PRISIONAIS DO GÊNERO FEMININO, EM LOCAL PRÓPRIO E IDÔNEO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO AO PATAMAR APLICADO – PENA REDIMENSIONADA – ADOTADA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DO REGIME MAIS RIGOROSO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Caso haja fundada suspeita, e não havendo procedimento invasivo ou vexatório, o aconteceu no presente caso, tendo a droga sido retirada do corpo pela própria ré, em lugar próprio e acompanhada de agentes prisionais do mesmo gênero, não há ofensa a dignidade da pessoa humana, portanto inexiste provas ilícitas.
Denota-se que não houve fundamentação idônea que embasasse a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela redutora contida no § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, assim imperioso sua modificação para aplicar o patamar máximo de 2/3 (dois terços).
Embora a pena atribuída a ré seja inferior a 04 (quatro) anos, o que ensejaria o estabelecimento do regime aberto, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja o art. 42, da Lei n.o 11.343/2006, justifica a necessidade do estabelecimento de um regime mais gravoso, qual seja semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea b, c/c parágrafo 3o, do Código Penal.
In casu, não restam atendidos os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em face de circunstâncias de delito e prognóse de insuficiência da restritiva de direito.
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DO APELANDO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE A AUTORIA INCONTESTÁVEIS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Restando demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, e elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a reforma da sentença absolutória é medida imperiosa.”
Nas razões do recurso especial (Id. 80390456), o recorrente sustenta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, aduzindo a fragilidade do conjunto probatório para subsidiar sua condenação, pugnando, assim, por sua absolvição ou pelo redimensionamento da pena.
Recurso tempestivo (Id. 80387995).
Contrarrazões (Id. 84568991).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de insuficiência probatória da prática do crime de tráfico de drogas, bem como a tese de violação ao artigo 59 do CP, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, a Corte de origem, após a análise acurada dos elementos probatórios, entendeu comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, tendo sido apreendidos na residência do agravante 14 pinos contendo substâncias análogas a cocaína, 1 tablete com aproximadamente 50 gramas de maconha e 57 trouxinhas de maconha.
2. Alterar a conclusão a que chegou a Corte de origem e decidir pela absolvição do delito de tráfico de drogas, conforme pretende o agravante, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Ademais, "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea c do permissivo constitucional, quando o julgado a quo estiver alicerçado no revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, pois o mencionado recurso é admitido tão somente para a análise de matérias referentes à interpretação de normas infraconstitucionais." (AgRg no AREsp 1.657.974/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 16/6/2020).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1742185/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP E RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A superveniência da sentença penal condenatória (confirmada em apelação criminal) torna esvaída a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia. Súmula 83 do STJ. Precedentes.
2. A condenação do ora agravante foi embasada tanto em elementos informativos quanto em provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial. Ademais, para entender pela absolvição do réu, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, procedimento vedado em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.
3. Para concluir pela origem lícita do dinheiro apreendido com réu e declarar ilegal o perdimento de bens, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, procedimento vedado em recurso especial, consoante adrede mencionado.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 879.614/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)”
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, § 2o, "B", E 61, I, AMBOS DO CP E 43 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. (I) - PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (II) - BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recorrente não se insurgiu no agravo interno quanto à incidência das Súmulas no 568/STJ e no 284/STF, aplicados aos pleitos de violação dos artigos 33, § 2o, "b", e 61, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 43 da Lei n. 11.343/06, fato este que implica, quanto aos pontos, na aplicação do enunciado 182 da Súmula deste STJ.
2. A Corte a quo, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, manteve a exasperação da reprimenda base apontado fundamentos concretos e idôneos. Desse modo, cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a adequada pena-base a ser aplicada ao réu e a incidência de eventuais causas de aumento e de diminuição de pena. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. In casu, não restou caracterizado o bis in idem, já que a quantidade da droga foi utilizada, tão-somente, para valorar desfavoravelmente as circunstâncias do crime, prevista no artigo 59 do Código Penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1643793/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 30/03/2017)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida tese pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça